Tribunal: TJMT
Processo: 1004471-25.2020.8.11.0013
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004471-25.2020.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANTONIO MONTEIRO DE SOUZA - CPF: 549.337.496-04 (APELANTE), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CASA DO ADUBO S.A - CNPJ: 28.138.113/0007-62 (APELADO), ROBERTA BORTOT CESAR GARCIA - CPF: 101.829.337-09 (ADVOGADO), LARA BARBOSA DA FONSECA - CPF: 113.207.647-11 (ADVOGADO), AD AUGUSTA PER ANGUSTA - PRESTACAO DE SERVICOS E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 05.358.321/0001-86 (APELADO), LORENSO CASSARO JUNIOR - CPF: 066.256.549-57 (ADVOGADO), FERNANDA FERRAREZI CEOLI - CPF: 058.398.199-21 (ADVOGADO), MARCELO DUSSO VASCONCELOS BRAGA - CPF: 595.078.451-00 (APELADO), NUCCIA GARCIA REGIANI BRAGA - CPF: 696.175.971-87 (APELADO), LUCIANO VASCONCELOS BRAGA - CPF: 465.230.901-59 (APELADO), VINICIUS VASCONCELOS BRAGA - CPF: 880.640.001-06 (APELADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELADO), MATHEUS BELIDO BARONI - CPF: 010.103.909-37 (ADVOGADO), VICTOR REIS SILVEIRA SIQUEIRA - CPF: 112.310.756-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO SOBRE APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA EVICÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIMENTO DE PRELIMINAR DE OFÍCIO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por
Antonio
Monteiro de Souza contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença que declarou a nulidade da arrematação de imóvel inexistente e condenou solidariamente o Estado de Mato Grosso e os réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à aplicação do instituto da evicção e (
ii
) verificar se o pedido relativo à evicção configura inovação recursal.

III. Razões de decidir

3. Reconhecida a omissão no acórdão embargado quanto ao exame do instituto da evicção, mas constatada a inovação recursal em apelação, que impossibilita o acolhimento do pedido.

4. Reconhecida de ofício

a preliminar de inovação recursal,
esta
impede a apreciação
do pedido em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar omissão quanto à aplicação da evicção, mas reconhecida de ofício a preliminar de inovação recursal.

Tese de julgamento:

"1. O pedido relativo à evicção, formulado apenas em apelação, configura inovação recursal e não pode ser conhecido.

2. É vedada a inovação recursal que altera os pedidos já analisados no juízo singular.

3. Reconhece-se, de ofício, a preliminar de inovação recursal como óbice à apreciação de pedidos novos em sede recursal."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 450; CPC,
arts
. 494 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.577.312/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 21/04/2020; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1654787/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 15/12/2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia

Câmara
:

Trata-se de embargos de declaração interpostos p
o
r

Antonio
Monteiro De Souza

em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade,
negou

provimento ao
recurso de apelação
interposto pelo ora embargante para fins de manter inalterada a sentença recorrida para
, em síntese,
condenar solidariamente os
embargados
Estado de Mato Grosso e os réus Luciano V. Braga, Marcelo D. Vasconcelos Braga,
Nuccia
G. R. Braga e Vinícius V. Braga

para
o pagamento de indenização por danos materiais ao autor
. Estes
correspondente
s
a todos os valores efetivamente pagos em hasta pública, destinados à quitação do valor do imóvel e às despesas necessárias para impulsionar o processo executivo de imissão na posse. Ficaram excluídos ou compensados os valores referentes à comissão do leiloeiro e eventuais quantias vinculadas ao processo, a serem apuradas em fase de liquidação de sentença, com aplicação de correção monetária a partir do pagamento e juros moratórios a partir da citação.

Ademais, os réus foram condenados, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir da data da sentença, conforme a Súmula nº 362 do STJ

e juros moratórios incidentes desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

N
as razões
dos embargos
,

a par
te alega que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar os fundamentos apresentados
em
apelação, notadamente no que se
refere a aplicação do instituto da evicção
.
O
Embargante sustenta que
a inexistência do imóvel vendido em hasta pública exige a aplicação das regras de evicção
,
prevista no art. 450 do Código Civil.

Em contrarrazões,
o
s

embargado
s
Luciano V. Braga, Marcelo D. Vasconcelos Braga,
Nuccia
G. R. Braga e Vinícius V. Braga
, todos assistidos pela Defensoria Pública,
asseveraram que não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão.

Devidamente
intimados, a Casa Do Adubo S.A, Ad Augusta Per Angusta -
Prestacao
De
Servicos
E
Negocios

Imobiliarios

Ltda e
o Estado de Mato Grosso quedaram-se inertes
(Id. 258437651).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia

Câmara
:

Conforme r
elatado trata-se de embargos de declaração interpostos por
Antonio
Monteiro De Souza

em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação
, mantendo incólume a sentença recorrida para fins de condenar solidariamente os ora embargados
Estado de Mato Grosso
,
Luciano V. Braga, Marcelo D. Vasconcelos Braga,

N
ucci
a

G. R. Braga e Vinícius V. Braga
a
o pagamento de indenização por danos materiais ao autor, correspondente a todos os valores efetivamente pagos em hasta pública, destinados à quitação do valor do imóvel e às despesas necessárias para impulsionar o processo executivo de imissão na posse. Ficaram excluídos ou compensados os valores referentes à comissão do leiloeiro e eventuais quantias vinculadas ao processo, a serem apuradas em fase de liquidação de sentença, com aplicação de correção monetária a partir do pagamento e juros moratórios a partir da citação.

Além disso, os réus foram condenados, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir da data da sentença, conforme a Súmula nº 362 do STJ, e juros moratórios incidentes desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Os embargos de declaração, previstos no ordenamento jurídico brasileiro, têm a finalidade de esclarecer decisões judiciais que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme estabelece o artigo 494 do Código de Processo Civil:

“Art. 494. Publicada a
sentença
, o
juiz

só

poderá

alterá
-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de
ofício

ou
a
requerimento
da parte,
inexatidões

materiais

ou

erro
de cálculo;

II -
por

meio
de embargos de
declaração
”.

O artigo 1.022 do mesmo Código especifica as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, nos seguintes termos:

“Art. 1022:
Cabem
embargos de
declaração
contra
qualquer

decisão
judicial para:

I -
esclarecer

obscuridade

ou
eliminar
contradição
;

II -
suprir

omissão
de ponto
ou

questão
sobre o
qual

devia
se pronunciar o
juiz
de
ofício

ou
a
requerimento
;

III -
corrigir
erro material.

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a
decisão
que:

I -
deixe
de
se
manifestar sobre tese firmada em
julgamento
de casos repetitivos
ou
em incidente de
assunção
de
competência

aplicável

ao
caso
sob

julgamento
;

II -
incorra
em
qualquer
das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por
sua
vez,
assim
disciplina o
Regimento
Interno
deste

Sodalício
:

“Art. 21-A.
Às

Câmaras

Cíveis

Isoladas

Ordinárias
de
Direito
Público e
Coletivo
compete: (
Acrescentado
pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I –
Processar
e
julgar
: (
Acrescentado
pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

[
...
]
b) os embargos de
declaração

opostos
a
seus

acórdãos
; (
Acrescentado
pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de
declaração

serão

opostos
por
petição
dirigida
ao
Relator do
acórdão
, dentro de 05 (cinco)
dias
nos
processos

cíveis
e 02 (
dois
)
dias
nos
processos

criminais
,
prazo
que se conta a partir da
publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos
a preparo”.

Na espécie o acórdão negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença em seus exatos termos, determinando o adimplemento do
valor do bem imóvel arrematado
,
com correção monetária a partir do efetivo pagamento e juros a partir da citação.

A seguir cito:

“(...) No caso em vertente, o Apelante sustenta que a sentença de primeiro grau deve ser reformada no que tange à fixação dos danos materiais para que sejam aplicadas as regras da evicção para que a indenização seja aferida no momento de sua perda, considerando o laudo pericial de avaliação consignado em ID 208465636, na ordem de R$ 2.040.794,74 (dois milhões, quarenta mil, setecentos e noventa e quatro reais e setenta e quatro centavos).

Em primeiro grau, o juízo singular assim consignou a respeito dos danos materiais: "Sem maiores delongas, entendo que não há falar em condenação tendo como referência o valor de mercado de um bem inexistente.”. Consoante decisão judicial, deve ser mantida a r. sentença, pois o pedido principal desta lide é a nulidade da arrematação, mostrando-se contraditório e desarrazoado, os danos morais fixados com base no laudo de avaliação fundado em bem declarado inexistente também através de laudo pericial, acostado em ID 208465635.

Do exposto, correta é a aplicação no caso em tela dos danos materiais correspondentes aos valores adimplidos pelo arrematante, nos termos determinados pelo juízo singular em r. sentença, com apuração em sede de liquidação de sentença. (...)”.

De fato, houve omissão n
o acórdão emb
ar
gado
quanto a
o pedido de ressarcimento por danos
mat
eriais
,
especificamente a
aplicação do instituto da
evicção
, razão pela qual
acolho os embargos de declaração
.
Todavia,
verifico
que o embargante inovou ao introduzir esta demanda em suas razões de apelação, o que impossibilita o reconhecimento
do requerimento,

por estar em desconformidade
com a vedação à inovação recursal
.

Isto posto,

suscito de
ofício a preliminar

de inovação recursal
e passo a apreciá-la.

Extrai-se dos autos que
o embargante arrematou em leilão judicial, no dia 28 de julho de 2009, um imóvel de 50 alqueires da Fazenda Talismã, cuja matrícula constava no CRI de Pontes e Lacerda. No entanto, foi constatado, através de laudo pericial
(Id. 208465635)
, que o referido
bem
nunca existiu estando o autor impossibilitado de emitir-se na posse do imóvel rural. Nesta toada, pleiteou em a
ção declaratória de nulidade de arrematação, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais
o reconhecimento da nulidade do auto de arrematação
.

Observo que o recorrente pleiteou em inicial a incidência d
e danos materiais, por meio dos

lucros cessantes e dos danos emergentes, este último reconhecido em sentença.
Se faz necessário
esclarecer a diferenciação entre os referidos institutos
.

Sobre o assunto

este E.
Tribunal entende que “
dano material é o prejuízo financeiro efetivo sofrido pela vítima, física ou jurídica, que reduz o seu patrimônio. Emergente é o que o lesado efetivamente perdeu. Cessante é o que o lesado razoavelmente deixou de ganhar.”
(TJ-MT - AC: 00017078620168110025 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/05/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 18/05/2020).

À vista diss
o
,
disponho sobre os pedidos formulados na exordial
e
stritamente sobre os danos materiais
(Id. 208465630):

d) NO MÉRITO, requer a TOTAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, primeiro para DECLARAR A NULIDADE DA ARREMATAÇÃO em razão da inexistência/não localização do bem arrematado (conforme Laudo Pericial do Juízo, em anexo); segundo, para CONDENAR OS REQUERIDOS A INDENIZAREM o Requerente, nos seguintes termos:

d.1) DANOS EMERGENTES (pedido principal): pagamento do valor de R$ 2.040.794,74 (dois milhões, quarenta mil, setecentos e noventa e quatro reais e setenta e quatro centavos), equivalentes ao valor atual de mercado da área arrematada (conforme laudo técnico em anexo).
Registrese
que esse LAUDO DE AVALIAÇÃO é datado de 23/07/2018. Portanto, tal valor deve ser corrigido e atualizado monetariamente desde 23/07/2018 até o efetivo pagamento. Neste caso, que a condenação recaia exclusiva e solidariamente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e dos CODEVEDORES (últimos 4 requeridos);

d.1.a) DANOS EMERGENTES (pedido subsidiário): na remota eventualidade de este não ser o entendimento de Vossa Excelência, que sejam os Requeridos condenados à restituir os valores desembolsados pelo Autor, devidamente corrigidos, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros legais, desde a data de cada desembolso até a data do efetivo pagamento, o que deve se dar nos seguintes termos (neste caso, que a condenação do Estado de Mato Grosso seja sempre ampla e solidária para com os demais Requeridos):

No caso do Estado de Mato Grosso, além da devolução do valor despendido pelo Autor na data da arrematação (R$ 60.000,00), que devem ser corrigidos, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros legais desde a data do desembolso (29/07/2009 – fls. 138/139) até a data do efetivo pagamento, deve ainda ser condenado a restituir os demais valores despendidos pelo Autor em decorrência da frustrada arrematação, a saber: R$ 7.792,00 (sete mil setecentos e noventa e dois reais), desembolsados em 14/09/2010 (fls. 162/164 e 168/171, dos autos); R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), desembolsados em 23/06/2017 (fls. 383/384, dos autos);

Em relação aos
demais Requeridos
a condenação há de ser proporcional aos valores recebidos. Assim, o Requerido CASA DO ADUBO deve ser condenado (solidariamente com o Estado do Mato Grosso), à devolver ao Autor os valores por ele efetivamente levantados na execução, a saber: R$ 38.905,13 (trinta e oito mil novecentos e cinco reais e treze centavos), que
devem ser corrigidos, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros legais desde o recebimento (04/11/2009) até o efetivo pagamento, conforme fls. 149/150, dos autos; R$ 1.710,00 (um mil setecentos e dez reais), que devem ser corrigidos, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros legais desde o recebimento (20/05/2010) até o efetivo pagamento, conforme fls. 165/166, dos autos.

Já o Requerido LEILÕES JUDICIAIS SERRANO deve ser condenado
à
devolver a comissão recebida na arrematação, a saber: R$ 6.000,00 (seis mil reais), que devem ser corrigidos, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros legais desde o recebimento (28/07/2009) até o efetivo pagamento, conforme fls. 132, dos autos.

Pelo que
e
extrai dos autos, Excelência (fls. 179/180), parece-nos que o valor remanescente entre o produto da arrematação (R$ 60.000,00) e o valor satisfeito na Execução (R$ 38.905,13 – fls. 149/150) ainda
encontra-se
vinculado ao processo executivo. Assim, se procedente for tal hipótese, e se a condenação nos termos deste pedido subsidiário (alínea d.1.a), que seja abatido tal valor da eventual condenação do Estado de Mato Grosso.

d.2) LUCROS CESSANTES: com exceção dos 2º e 3º Requeridos, requer sejam o ESTADO DE MATO GROSSO e os CODEVEDORES (últimos 4 requeridos) condenados solidariamente a pagar em favor do Autor, indenização pelos lucros cessantes no valor de R$ 990.000,00 (novecentos e noventa mil reais), equivalentes ao que minimamente deixou de lucrar, acaso houvesse sido imitido na posse do imóvel imediatamente após a arrematação, conforme demonstrado no item V.a.3., acima.

O juízo singular
declarou a
nulidade do auto de arrematação e
a
responsabilidade solidária do Estado de Mato Grosso e dos réus Luciano V
.
Braga, Marcelo
D
.
Vasconcelos Braga,
Nuccia
G
.
R
.
Braga e Vinícius V
.
Braga, pelo pagamento de indenização por danos materiais
(danos emergentes)
, a ser apurado em liquidação de sentença
; fixou a indenização
por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Imperioso dispor o que determinou a r. sentença combatida a respeito dos danos emergentes em sua parte
dispositiva
(Id. 208473742):

CONDENA-LOS
, solidariamente, ao pagamento da indenização por danos materiais correspondente a todos os valores adimplidos pelo arrematante/autor com o desiderato de pagar o valor do bem imóvel e impulsionar o processo executivo para imissão na posse, excluída/compensada a comissão do leiloeiro e eventual quantia vinculada aos autos, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, com correção monetária a partir do efetivo pagamento e juros a partir da citação;

Em
apelação,
por
sua vez, o embargante inova
em sua
s
r
azões recursais, alterando o pedido quanto aos danos materiais
,
requerendo o reconhecimento da evicção,

instituto este diverso do
s ventilados na origem
.

Aduz que “
No caso dos autos, Excelências, ao contrário do que estabeleceu a sentença, são perfeitamente aplicáveis as regras da evicção. Nesse sentido, ademais, são uníssonas a doutrina e jurisprudência pátrias. Permita citar os seguintes ensinamentos doutrinários
.” (Id. 208473746 –
pdf
. 06).

Para o Superior Tribunal de Justiça
“A evicção consiste na perda parcial ou integral do bem,
via de regra
, em virtude de decisão judicial que atribui o uso, a posse ou a propriedade a outrem, em decorrência de motivo jurídico anterior ao contrato de aquisição, podendo ocorrer, ainda, em virtude de ato administrativo do qual também decorra a privação da coisa. Precedentes. 4. Recurso especial não provido.”
(RECURSO ESPECIAL Nº 1.577.312 - MG (2016/0003249-5) – DECISÃO 21/04/2020 - MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO Relator).

Pois bem.

Não é permitido aos recorrentes
apresentar
, em segunda instância, fatos novos
, ou pedidos
distintos daqueles já analisados pelo juízo
singular
. O ordenamento jurídico proíbe a inovação recursal, assegurando o respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça "
firmou-se no sentido de
que
a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes
[...]
” (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1654787 RJ 2020/0019391-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/02/2021)
.

Cito precedente
deste E. Tribunal
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Verifica-se a supressão de instância quando o pedido apresentado em sede de apelação não foi previamente arguido no juízo de origem.

2. Recurso não conhecido.

(N.U 1001065-29.2021.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2024,
Publicado
no DJE 12/08/2024).

Depreende-se, pois, da leitura do acórdão, a ausência de afronta aos preceitos
do Código Civil e dos acórdãos citados em sede recursal,
eis que todos os institutos não são aplicáveis ao caso concreto.

Por derradeiro, no que toca ao almejado prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência que embasam sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração,
para
sanar a omissão
quanto ao reconhecimento da evicção
e
, de ofício, reconhe
ço
a inovação recursal quanto a
este
pedido formulado em sede de
apelação
p
or

A
ntonio
Monteiro de Souza.

Por
conseguinte
, n
o dispositivo
do acórdão embargado
, onde se lê:
“
Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO PROVIMENTO
mantendo inalterada a sentença recorrida, por estes e pelos seus próprios fundamentos”
,

l
eia-se:

“
1.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
ANTONIO MONTEIRO DE SOUZA
.

2.
Sucessivamente,

RECONHEÇO
,
DE OFÍCIO
,
A

PRELIMINAR
de
inovação recursal,

em virtude do
pedido de evicção
formulado pelo recorrente
.

3.
Por fim,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
mantendo inalterada a sentença recorrida, por estes e pelos seus próprios fundamentos.
”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025